Tribunal: TJSP
Processo: 2001611-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação monitória – Fase de cumprimento de sentença - Decisão que considerou o executado devidamente intimado da penhora e determinou a expedição de guia de levantamento em favor da exequente – Manutenção – Cabimento – Executado que deixou de comunicar a mudança de endereço nos autos – Aplicação do art. 274, § único, do CPC - Ausência, ademais, de

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação monitória – Fase de cumprimento de sentença - Decisão que considerou o executado devidamente intimado da penhora e determinou a expedição de guia de levantamento em favor da exequente – Manutenção – Cabimento – Executado que deixou de comunicar a mudança de endereço nos autos – Aplicação do art. 274, § único, do CPC - Ausência, ademais, de comprovação no sentido de que as verbas bloqueadas são impenhoráveis – Constrição viável.

Recurso do executado desprovido.